Tribunal: TJSP
Processo: 0169200-30.2008.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Policiais militares da reserva – Gratificação por Atividade de Polícia (GAP) instituída pela LC 873/2000 – Benefício genérico - Extensão do benefício aos proventos de aposentadoria – Superveniência da LC 1.021/07,

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Policiais militares da reserva – Gratificação por Atividade de Polícia (GAP) instituída pela LC 873/2000 – Benefício genérico - Extensão do benefício aos proventos de aposentadoria – Superveniência da LC 1.021/07, que absorveu a GAP aos vencimentos dos policiais - Art. 40, § 8o, da CF – Sentença reformada para conceder a segurança - Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso da Fazenda parcialmente provido.

Honorários advocatícios. Fixação em valor elevado, comportando redução para R$ 200,00. Apelação dos Autores provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0169200-30.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUIZO EX-
OFFICIO, Apelantes/Apelados JOAO ANTUNES DA SILVA, GUSTAVO EDUARDO
DE PROENÇA WEISS, DORACIR MACHADO, JOSE AIRES, BENEDITO
APARECIDO
LISBOA
JUVENIL,
ACACIO
RODRIGUES
DOS
SANTOS,
SEBASTIAO DE BARROS LIMA, JOEL JOSE DE OLIVEIRA, JOEL JOSE DE
OLIVEIRA, RENATO CELIO PEREIRA SANTOS e JOSE ROBERTO DOS SANTOS, é
apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o V.
Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0169200-30.2008.8.26.0000 -Voto no 13320
2
Voto no 13320
Apelação no 0169200-30.2008.8.26.0000 SÃO PAULO
Aptes/Apdos: JOÃO ANTUNES DA SILVA e outros
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas
no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos
Autos à Douta Presidência de Direito Público.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

Policiais
militares da reserva Gratificação por Atividade de Polícia
(GAP) instituída pela LC 873/2000 Benefício genérico -
Extensão do benefício aos proventos de aposentadoria
Superveniência da LC 1.021/07, que absorveu a GAP aos
vencimentos dos policiais - Art. 40, § 8o, da CF Sentença
reformada para conceder a segurança - Juros de mora e
correção monetária na forma disposta no julgamento dos
Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso da Fazenda
parcialmente provido.
Honorários
advocatícios.
Fixação
em
valor
elevado,
comportando redução para R$ 200,00. Apelação dos Autores
provida.
Pelo V. Acórdão de fls. 185/190, esta C. Câmara, em voto relatado pelo
Eminente Desembargador Carvalho Viana, em 04 de maio de 2011, deu provimento ao
recurso de João Antunes da Silva e outros, e provimento parcial ao recurso da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, contra a r. sentença de fls. 133/135, que julgou
parcialmente procedente ação ordinária, em que os autores visavam ao recebimento da
Gratificação por Atividade de Polícia (GAP) a partir de sua instituição , ou da data de
aposentadoria, bem como a extensão do benefício à atividade penitenciária. Ao dar parcial
provimento ao recurso da Fazenda Estadual, o v. Aresto determinou o afastamento da
aplicação da Lei 11.960/09 aos consectários de mora.
Dessa decisão foi interposto Recurso Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0169200-30.2008.8.26.0000 -Voto no 13320
3
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público (fls. 219/220/)
ordenando o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, considerando o julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
É o relatório.
Recebidos os autos da E. Presidência da Seção e reexaminando o acórdão,
cabível a sua readequação para que se observe a forma definida no julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o
INPC para a atualização de atrasados, calculando-se juros de mora pelos índices
estipulados para contas de poupança.
Sem modificação na sucumbência, considerando que a readequação é
decorrente de causa externa ao processo, a saber, da inflexão vinculante de decisão
paradigmática do STF.
Publicado o Acórdão, retornem os autos à E. Presidência.
BANDEIRA LINS
Relator